Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DUPLA CONSTRIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO.
I – Demonstrada a dupla constrição, pois determinada a penhora de veículo de propriedade do devedor com a anotação de restrição de transferência, bem como a penhora de percentual dos rendimentos do devedor até a satisfação do crédito.
II – Liberada a restrição de transferência no sistema Renajud sobre o veículo penhorado. Decisão reformada.
III – Agravo de instrumento provido.